Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715968-82.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON MATOS TETE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAYCON DE ARAUJO FREITAS, WELLINGTON MATOS TETE D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa de Wellington Matos Tetê contra a sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu Wellington Matos Tetê nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e absolveu os réus Maycon de Araújo Freitas e Anderson Alves de Aguiar das sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos autos da ação penal no 0715968-82.2022.8.07.0003, em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID 43857550). A denúncia imputou aos denunciados Wellington Matos Tetê, Anderson Alves de Aguiar e Maycon de Araújo Freitas os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 43857366): “[...] Em 10 de junho de 2022, entre 17h30min e 17h50min, na via pública da QNM 24, Ceilândia/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, com liame subjetivo, em união de desígnios e comunhão de esforços entre si, subtraíram, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, (i) um aparelho celular Samsung J6, pertencente a Marcilene Costa dos Santos; e (ii) um aparelho celular Motorola Moto E7 Plus, pertencente a Letícia de Jesus Ferreira2. Nas circunstâncias acima referidas, o denunciado ANDERSON conduziu os denunciados WELLINGTON e MAYCON no veículo FORD/Fiesta, cor preta, ostentando as placas REK5B78/DF, até o local dos fatos. Com efeito, WELLINGTON, portando uma arma de fogo e acompanhado de MAYCON, desembarcou e abordou as vítimas Letícia e Marcilene, dizendo que atiraria caso elas corressem. A ação foi presenciada por Thatielle, que acompanhava as vítimas e correu para pedir ajuda ao notar a abordagem. Em seguida, WELLINGTON e MAYCON subtraíram os aparelhos celulares das vítimas e se evadiram no veículo FORD/Fiesta conduzido por ANDERSON. Assim agindo, ANDERSON concorreu para os crimes na medida de sua culpabilidade, uma vez que, durante os fatos anteriores, com liame subjetivo e divisão de tarefas, aguardou os executores dos roubos dentro do veículo, nas proximidades do local dos fatos, a fim de possibilitar a fuga de todos. Acionada, a PMDF localizou o veículo logo após os fatos, na QNM 40, com os denunciados como ocupantes. Na ocasião, ANDERSON permaneceu na posição de motorista enquanto WELLINGTON tentou fugir, mas logo foi detido. Por sua vez, MAYCON correu e subiu no telhado de uma residência. Após buscas no local, os policiais detiveram MAYCON na posse de um revólver calibre .38, com cinco munições intactas. Na Delegacia, as vítimas Marcilene e Letícia reconheceram WELLINGTON como o autor que lhes apontou a arma e subtraiu os seus celulares, e a testemunha Thatielle reconheceu WELLINGTON e MAYCON como os executores dos roubos. Os celulares subtraídos foram apreendidos e restituídos às vítimas [...]”. Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Wellington Matos Tetê nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, e para absolver Anderson Alves de Aguiar e Maycon de Araújo Freitas das penas cominadas ao delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ao réu Wellington Matos Tetê foi aplicada a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão mínima. Ao sentenciado não foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 43857548). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; (grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque se trata de dois crimes de roubo praticados com emprego de arma de fogo, com a subtração de aparelhos celulares de duas vítimas, além de que o réu ameaçou atirar se as ofendidas corressem. Quanto ao ponto, frisa-se que o sentenciado ostenta uma condenação não transitada em julgado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por fato anterior ao que ora se examina (Ação penal n.o 0712272-09.2020.8.07.0003 - data do fato: 15/05/2020 – ID 43857086 - Pág. 01/02), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 8 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador